Tribunal: STF
Processo: HC 256791
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Leticia Correa Rosso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.107.906/PE (doc. 12, pp. 190-202).  



    Consta de documento encartado a estes autos:  



    [...] a recorrente [paciente] foi condenada pela prática do delito tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal – CP (estelionato majorado, pois cometido em detrimento de entidade de direito público), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicialmente aberto, e pagamento de 60 dias-multa, além de multa de 10 salários-mínimos; substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos [...]. O recurso de apelação interposto pela defesa foi provido parcialmente, sendo a pena reduzida para de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 67 dias-multa. (doc. 12, p. 152).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No caso, requer-se seja avaliada a possibilidade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, ser oferecido em processos já em curso quando da edição da Lei 13.964/19 e o limite final para sua proposição.



    [...]



    No caso requer-se a avaliação da dosimetria da pena imposta na sentença, no que concerne à aplicação da pena-base no mínimo legal em razão da culpabilidade. O acórdão recorrido negou, neste ponto, provimento à apelação, mantendo a pena-base em patamar maior que a metade, isto é, considerou desfavorável a culpabilidade e elevou a pena em mais de ½ da pena mínima. Contudo, não foi apresentado fundamento idôneo, distinto dos próprios elementos constitutivos do tipo penal, para considerar a culpabilidade da ora paciente elevada, no caso concreto. (doc. 1, pp. 3 e 6).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja avaliada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal) antes do trânsito em julgado em favor da ora paciente. Subsidiariamente, requer-se seja aplicado na pena-base o mínimo legal conforme disciplina o art. 59, do Código Penal. Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DENÚNCIA RECEBIDA JÁ NA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME. DOSIMETRIA. VALORIZAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão de inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por preclusão consumativa, e a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há preclusão a respeito do ANPP. 3. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especificamente se a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas para justificar a majoração da pena-base. III. Razões de decidir 4. No caso concreto, a matéria referente ao ANPP encontra-se preclusa, pois o recebimento da denúncia ocorreu já na vigência do pacote anticrime e o pedido só foi formulado quando da oposição dos embargos declaratórios na origem. 5. A dosimetria da pena foi fundamentada concretamente pelas instâncias ordinárias, considerando a premeditação e a prática do delito contra correntistas idosos, o que justifica a majoração da pena-base. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Teses de julgamento: “1. Se quando do recebimento da denúncia já vigia o Pacote Anticrime, o pleito referente ao ANPP deve ser feito no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa. 2. A premeditação do crime justifica a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. 4. A prática de delito contra vítimas idosas justifica a majoração da pena-base quanto às circunstâncias judiciais”. (doc. 12, pp. 192-193).  



    [...]



    Todavia, há fundamento subsistente no acórdão recorrido para o não acolhimento do pedido, uma vez operada a preclusão da matéria.



    Veja que, diferentemente do decidido no HC 185.913/DF pelo Plenário do STF, a hipótese dos autos refere-se à denúncia recebida em 7/4/2020, já na vigência do Pacote Anticrime, sendo certo que preclui o direito de requerer a proposta do Acordo de não Persecução Penal apenas quando da oposição dos embargos declaratórios.



    A defesa não pleiteou a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP na resposta à acusação datada de 25/10/2021 (fls. 350/356), e também não abordou o tema nas alegações finais (fls. 540/553).



    Registre-se, ainda, que a questão referente ao ANPP não foi discutida perante o Tribunal a quo em sede de apelação, mas tão somente nos subsequentes embargos de declaração.



    Não há falar que o pleito foi possibilitado apenas após o julgamento do HC 185.913/DF pelo STF ou após o julgamento do Tema n. 1.098 deste Sodalício, porquanto, repita-se, no caso concreto, o Pacote Anticrime já estava em vigor quando do recebimento da denúncia.



    Verifica-se, portanto, que, no caso concreto, a matéria referente ao ANPP encontra-se preclusa por ausência de pronunciamento da defesa no momento oportuno.



    Reconhece-se, pois, a ocorrência de preclusão consumativa, na espécie. (doc. 12, p. 195).  



    Com efeito, sobre a reavaliação da dosimetria da pena aplicada, registro que a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    Entretanto, quanto à questão relacionada ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), razão jurídica assiste à impetrante. No julgamento do HC 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2024 – grifei).  



    No caso, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no item 3 da referida tese.  



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o Ministério Público competente verifique, no caso concreto, as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão. Ressalto que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Brasília, 27 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator